Tribunal: TJSP
Processo: 1140345-58.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Necessidade de conversão do julgamento em diligência, para determinar a juntada aos autos de todos os documentos apresentados que foram solicitados pelo Sr. Perito Judicial à fl. 382, os quais embasaram a análise pericial. Julgamento convertido em diligência.